Tribunal: STF
Processo: RE 1300206
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE GERENCIAMENTO DE TRÂNSITO E TRÁFEGO URBANO. RECURSO QUE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMETNOS DA DECISÃO AGRAVADA.



    1.  A parte recorrente não atacou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    3.  Agravo interno a que se nega conhecimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.